Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMA 1.002 DO STF. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O ULTERIOR JULGAMENTO DO RE No 1.140.005/RJ. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Na esteira do entendimento dos tribunais superiores, a existência de decisão de mérito, sob a sistemática de repercussão geral ou recurso repetitivo, autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão Mantido.